Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A Súmula no 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece a possibilidade de realização de exame psicotécnico em concursos públicos desde que atendida a previsão em lei, a adoção de critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo.
II. A previsão legal da avaliação psicológica para ingresso na carreira de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal consta da Lei no 7.289/1984, com redação dada pela Lei no 12.086/2009, enquanto a possibilidade de recurso administrativo também foi assegurada a parte autora. Cinge-se, portanto, a controvérsia, a verificar a presença de objetividade quanto aos critérios da avaliação.
III. Neste ponto, é possível identificar que os critérios foram devidamente indicados no item 14 do edital normativo (ID 15356848), onde foi ressaltado, dentre outras exigências, que os testes seriam aplicados para apurar os requisitos psicológicos para o cargo, como capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, além de outras condições psicológicas para uso e porte de armas de fogo; aplicados em conformidade com as normas para testagem psicológica e concessão de porte de arma de fogo; e que apurassem a existência de problemas psicológicos, tudo com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos inerentes ao exercício das funções policiais militares. Outrossim, a avaliação psicológica foi estabelecida em consonância com a Resolução CFP no 002/2003, conforme disposto no item 14.10 do edital do certame, nos seguintes termos: “A avaliação psicológica consistirá na aplicação de testes psicológicos confiáveis, válidos e fidedignos, aferidos e aprovados pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), em conformidade com a Resolução CFP no 002/2003, de 6 de novembro de 2003”, além de também restar assegurado o cumprimento da Resolução CFP no 002/2016 (item 14.11 do edital).
IV. Adiante, não há ilegalidade do ato administrativo que detalha os critérios utilizados no teste psicológico quando da divulgação do resultado, uma vez que estes foram devidamente particularizados, assegurando à parte recorrente o exercício do contraditório e ampla defesa. Assim, não prospera o argumento da parte autora de que o exame psicológico seria subjetivo, vez que foram adotados testes e critérios de avaliação para analisar a compatibilidade com o cargo, cabendo observar que o próprio autor não questionou os critérios para a realização do estudo psicotécnico quando da publicação do edital, somente suscitando eventual irregularidade após a sua eliminação.
V. Destaca-se ainda que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público. Ademais, reitera-se que não há que se falar em subjetividade do exame, tampouco afronta ao artigo 10, IX da Lei Distrital 4.949/2012, eis que o ID 15356841 permite identificar que os testes foram realizados com critérios objetivos, além de estarem amparadas nas resoluções do CFP descritas no edital e já mencionadas anteriormente, permitindo apurar de forma imparcial o escore do candidato na avaliação psicológica.
VI. Portanto, a análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto.
VII. Assim, não tendo a parte autora alcançado os escores mínimos exigidos resta apurada a regularidade da decisão que concluiu pela não recomendação da candidata para exercer a função de soldado policial militar - combatente, de forma que restou respeitada as regras do edital normativo, não existindo qualquer ilegalidade na sua exclusão.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Isento de custas. Sem honorários.